Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VAGA DE ESTACIONAMENTO. COLISÃO LATERAL COM BICICLETA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.652,16 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais; a importância de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos de dezoito reais), por lucros cessantes e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe ressarcir o valor de R$ 1.722,16, a título de indenização por danos materiais; a importância de R$ 16.800,00, por lucros cessantes e a quantia de R$ 7.877,84, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 24/06/2022, teve sua bicicleta danificada pelo veículo conduzido pela ré, no estacionamento do Centro de Saúde no 5 de Ceilândia, na QNM 16. Argumentou que trafegava no estacionamento, que a ré realizou manobra mudando de direção, sem a devida sinalização, atingindo o autor. Afirmou que a ré se comprometeu a ajudar o autor com as despesas, mas não o fez. Discorreu que fraturou o ombro esquerdo, que suportou gastos no valor de R$ 1.722,16, com despesas médicas, bem como que ficou impossibilitado de trabalhar por seis meses, deixando de auferir renda de cerca de R$ 16.800,00. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52602817 e 52876022). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52602821).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a colisão de se deu na lateral direita do veículo, de modo que a manobra executada pela recorrente, de macha ré para saída de vaga de estacionamento, observou a legislação de trânsito. Argumenta que a bicicleta utilizada pelo recorrido estava em condições precárias de manutenção, bem como sem o freio traseiro. Sustentou que o acidente ocorreu por culpa do recorrido que optou por trafegar pela pista de veículo, caracterizando a hipótese de culpa exclusiva do recorrido ou culpa concorrente. Destaca que o autor não comprovou o valor que efetivamente deixou de lucrar, uma vez que recebe benefício do INSS, bem como juntou sua carteira de trabalho fora do prazo adequado. Discorre que não adotou conduta ilícita e que o recorrido não suportou ofensa moral. Requer a revogação da condenação em reparação dos danos morais e dos lucros cessante ou, subsidiariamente ou a redução do valores.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. De acordo com o art. 34 c/c art. 38, parágrafo único do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos ciclistas durante a manobra de mudança de direção. Logo, as bicicletas possuem preferência de deslocamento em detrimento dos veículos automotores, nos casos de manobras.
8. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos (laudo de vistoria ID 52602805) corrobora com a versão dada pelo autor que a ré, ao realizar manobra para entrada na vaga de estacionamento, não cedeu passagem ao ciclista, colidindo a lateral direita de seu veículo com o flanco esquerdo da bicicleta do recorrido, conforme localização das avarias nos veículos. A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a bicicleta estava em precários condições de manutenção ou sem freios, na medida em que o laudo de vistoria atesta o funcionamento normal do freio traseiro (ID 52602805, pág. 3), afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor. O fato de o recorrente está transitando na via, não caracteriza culpa concorrente, uma vez que, nas vias urbanas, os ciclistas devem transitar nos bordos da pista de rolamento, nos termos do art. 58 do CTB.
9. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente realizou manobra de mudança de direção, sem tomar as cautelas necessárias para evitar a colisão com bicicleta do autor que trafegava na via. Assim cabe a recorrente o dever de reparação dos danos suportados pelo recorrido.
10. Quanto aos lucros cessantes, o recorrido comprovou vínculo empregatício, auferindo renda mensal no valor de R$ 1.058,59 (ID 52602786, pág. 5). O fato de o autor ter juntado sua carteira de trabalho somente em sede de réplica, não acarretou qualquer prejuízo para defesa do recorrente, na medida em que foi concedido para manifestação dos documentos, conforme ata de ID 52602807. Houve a necessidade de afastamento do autor de suas atividades, em razão da fratura no ombro. A fixação de indenização por lucros cessantes no patamar de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos de dezoito reais) se mostrou proporcional ao tempo de recuperação, em análise aos diversos relatórios e atestados médicos juntados aos autos. O recebimento de proventos de aposentadoria por idade não afastam a percepção de valores decorrentes de outro vínculo empregatício.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O fato de o autor ter suportado dores e tratamento médico em razão do acidente, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe a recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custa recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.